Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007670-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVANTE), Douto Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO BEM DE CAPITAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “É iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária de direito creditório não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. ” (STJ: REsp 1598746. Relator(a) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA. Data da Publicação: 12/09/2018.)

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de impugnação ao crédito no 1002184-43.2018.8.11.0051, apensa à ação de recuperação judicial numeração única 1000935-57.2018.8.11.0051, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, proposta por
RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA - EPP
,
em que julgou improcedente o pedido inicial e julgou extinta a impugnação ao crédito.

A empresa agravante esclarece que “o Banco Safra S.A. foi arrolado na lista de credores inicial apresentada pela recuperanda com o valor de R$ 628.718,10 na classe de credores quirografários representado pela Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 2105054 e no 27765. ”, todavia “o credor Banco Safra S.A. requereu ao r. Administrador Judicial que os valores arrolados pela recuperanda são referentes à Cédulas de Crédito Bancário (CCB), quais sejam, CCB no 2105054 e no 27765, entretanto, a primeira, possui garantia com Cessão Fiduciária de Bens Móveis, logo, o crédito referente a essa deve ser excluído por não se submeter ao procedimento de recuperação judicial nos termos do art. 49, §3o da lei 11.101/05.” (Id. 38492480, pág. 4).

Narra que apresentou impugnação, todavia o magistrado de primeira instância julgou extinto o incidente, sendo essa a decisão agravada.

Afirma que a decisão agravada está equivocada, pois, segundo entendimento do STJ, “a exceção quanto à regra do § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005
deve ser aplicada quando as particularidades do caso recomendam tratamento diferenciado
, visando sempre a preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que os bens dados em garantia componha o estoque da sociedade, ou no caso de o bem alienado fiduciariamente ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa, ou na hipótese dos bens dados em garantia (recebíveis de cartão de crédito) serem de fato utilizados para a própria existência da empresa (exemplo, supermercado). ” (Id. 38492480, pág. 8, destaques no original).

Defende que, a decisão dever ser reformada no tocante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbência, pois no plano de recuperação homologado “há premissa específica, eximindo a Recuperanda dos pagamentos de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, foi aprovada pela Assembleia, ficando vinculados todos os credores e respectivos processos. Até porque é fato que as decisões tomadas em conjunto são as mais democráticas possíveis. Tendo em vista que atende aos interesses de todos. ”

(Id. 38492480, pág. 18).

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, “
atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada,
seja retificada a lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, determinando a reinclusão do CONTRATO N. no 210505-4 aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo que nestes casos, tem-se estabelecido que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial, conforme precedentes do STJ, no CC – 131.656-PE e do TJMT, ED 17900/2016, com finalidade da preservação da empresa, sob a inteligência do art. 47, da LRF, bem como deixe de condenar a Recuperanda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem em vista previsão expressa da premissa do PRJ.” (Id. 38492480, pág. 21). No mérito pugna pela reforma da decisão.

Liminar indeferida, (Id. 40774496).

Contrarrazões suscitando preliminar de deserção e de ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, (Id. 43985996).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, (Id. 47221982).

Instado a se manifestar acerca das preliminares aventadas em contrarrazões, a parte agravante peticionou nos autos, (Id. 49628486).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

De inicio
rejeito a preliminar de deserção
, porquanto o recolhimento do preparo em dobro foi realizado em atendimento determinação judicial.

Do mesmo modo
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
, eis que as razões do recurso impugnam de forma específica o argumento de ausência essencialidade do bem utilizado na decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determina se a decisão agravada que julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada pela agravante em face do banco agravado (Id. 38492482).

A recorrente alega que a decisão agravada está em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois
à regra do § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005
deve ser excepcionada quando as particularidades do caso recomendam tratamento diferenciado.

Pois bem.

No caso dos autos, o magistrado de primeira instância julgou improcedente o pedido sob o argumento de que “[...]
Sequer há que se falar em flexibilização da legislação vigente, uma vez que a garantia fiduciária não se transveste em bem essencial, já que formada por duplicata de venda mercantil, a saber, no. 1009825. Assim, porque evidenciada a natureza do negócio jurídico firmado pelas Partes, o crédito em questão deve ser excluído da lista de credores. ” (Id. 38492482).

Como é cediço
o § 3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, dispõe que os
b
ens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio
não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de
bens de capital essenciais
ao soerguimento da atividade empresarial.

O crédito em discussão nesse recurso decorre do
contrato no
210505-4 (Id. 38492487), que possui garantia formada pelo
instrumento particular de cessão fiduciária de créditos,
(Id. 38492487, pág. 12).

Ocorre que, muito embora a parte agravante sustente que se trata de bens essenciais, e, portanto, deveria se sujeitas a exceção do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/05, fato é que o Superior Tribunal de Justiça possuí entendimento pacífico de que a cessão fiduciária de crédito, não constitui bem de capital, logo, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. TRAVA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca de decisão do juízo de origem que liberou, em favor das empresas recuperandas, trava bancária oriunda de contratos garantidos por cessão fiduciária de crédito.

2. "Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial" (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sem grifos no original).

3. Possibilidade de o juízo impor restrições temporárias à propriedade fiduciária de bens de capital, para mantê-los na posse do devedor, em atenção ao princípio da preservação da empresa, conforme previsto no dispositivo legal supracitado.

4.
Impossibilidade, contudo, de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior.

5. Restabelecimento da trava bancária, na espécie.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1475258/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Ainda,

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3o DA LEI 11.101/2005. ART. 66-B, § 3o DA LEI 4.728/1965.

1.
Em face da regra do art. 49, § 3o da Lei no 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária.

2. Recurso especial provido. (REsp 1.263.500/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 12/04/2013). (Destaquei)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. É iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária de direito creditório não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005
. 1.1.
Conquanto a jurisprudência deste Tribunal entenda pela possibilidade de manter na posse da sociedade empresária em recuperação judicial os bens objeto de mútuo com garantia fiduciária de bens de capital, em hipóteses excepcionais, em observância à necessidade de preservação da empresa, tal medida não se aplica à "propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital", conforme julgado proferido recentemente pela Terceira Turma desta Corte Superior
(AgInt no REsp 1.475.258/MS), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.127.032/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, Dje 2/2/2018 grifei.) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso

especial para afastar as restrições impostas pelo Juízo da recuperação aos créditos objeto de garantia fiduciária (...).” (STJ: REsp 1598746. Relator(a) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA. Data da Publicação: 12/09/2018.)

(Destaquei)

Portanto, não há falar na aplicação do entendimento do STJ no CC 131.656 e nem no entendimento deste Tribunal no ED 17900/2016, pois nesses casos não se trata de cessão de fiduciária de crédito e conforme demonstrado o Superior Tribunal de Justiça entende que a cessão fiduciária de crédito não se enquadra como bem de capital, logo, não se submete aos efeitos da recuperação judicial

Logo, diverso do afirmado pelo agravante e forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há como reconhecer a essencialidade do bem, razão pela qual não se aplica na hipótese a exceção prevista na parte final do artigo 49, §3o da Lei 11.101/05.

Outrossim, sustenta a parte recorrente que a decisão dever ser reformada no tocante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbência, pois no plano de recuperação homologado “há premissa específica, eximindo a Recuperanda dos pagamentos de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, foi aprovada pela Assembleia, ficando vinculados todos os credores e respectivos processos. Até porque é fato que as decisões tomadas em conjunto são as mais democráticas possíveis. Tendo em vista que atende aos interesses de todos. ”

(Id. 38492480, pág. 18).

Assim, defende que
homologado o plano que previu a exoneração da recuperanda ao pagamento de pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, não poderá o magistrado, determinar sua responsabilidade sobre tais gastos sob pena de inviabilizar a própria Recuperação Judicial.

Sem razão a agravante, isto é assim porque a verba honorária possui natureza alimentar, portanto, não pode ser objeto de renúncia ou acordo por terceiros. Acerca dessa questão transcrevo

trecho do parecer ministerial:

“[...] Quanto à isenção atribuída pelo plano de recuperação judicial, em favor da recuperanda, relacionada ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, não há aparência de legitimidade.

Os honorários sucumbenciais constituem verba de natureza alimentar (Súmula Vinculante n. 47, STF) e, inclusive, podem ser, sempre, exigidos autonomamente pelo interessado, sempre que verificados os pré-requisitos processuais.

Não há, além disso e até onde podemos saber, comprovação de que os causídicos, destinatários do direito público em questão, tenham prestado anuência aos termos do acordado pela assembleia geral de credores. [...]” (Id. 47221982, pág. 4).

No tocante a correção do valor da causa requerida em contrarrazões, tenho que o pleito deve ser dirigido ao magistrado de primeira instância, pois conforma apontado pela própria parte agravada não houve pronunciamento judicial acerca da questão.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Este recurso de agravo foi interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao crédito e houve estipulação de honorários advocatícios na origem, assim deve ser aplicada a regra previstas no artigo 85, §11 do CPC.

Destarte, em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020